Tribunal: STF
Processo: RE 67048
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MAGISTERIO. EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO DE
MATÉRIA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 185 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946,
E 188 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.